Tribunal: TJMT
Processo: 1028640-31.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028640-31.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 523.317.761-72 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO
.
RECURSO
DO AUTOR
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidora pública temporária para reconhecimento da nulidade de sucessivas contratações e condenação do Município ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A reclamante, contratada para exercer a função de professora, teve seu vínculo renovado por diversos períodos, alegando o desvirtuamento do contrato temporário por ausência de necessidade temporária e excepcionalidade do interesse público, em desrespeito aos prazos e requisitos previstos na Lei Municipal nº 187/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade das sucessivas contratações temporárias de servidora pública pelo Município, à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Complementar Municipal nº 187/2013, e a consequente declaração de nulidade do vínculo; e (
ii
) o direito ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em caso de declaração de nulidade do contrato temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de servidores públicos por tempo determinado para atender
a
necessidade temporária e excepcional do interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige a observância de requisitos de validade, tais como a previsão legal dos casos excepcionais, o prazo de contratação predeterminado, a necessidade temporária, o interesse público excepcional e a indispensabilidade da contratação, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612 de Repercussão Geral.

4. A Lei Complementar Municipal nº 187/2013, que rege os contratos temporários no Município de Sorriso, permite a contratação para substituição de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo por período superior a 30 (trinta) dias. Contudo, a parte reclamada não produziu prova de que o servidor efetivo, titular da vaga que a reclamante substituía, esteve afastado por todo o período de contratação da servidora temporária.

5. A ausência de comprovação, por parte da Administração Pública, de que o período de trabalho da servidora temporária coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular da vaga, descaracteriza a temporariedade e a excepcionalidade exigidas para a validade do contrato administrativo. Tal omissão probatória, diante do ônus da prova que incumbe à parte reclamada quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC), implica o desvirtuamento do vínculo e a consequente declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes.

6. Declarada a nulidade do contrato temporário de servidor público, o trabalhador tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente aos períodos efetivamente trabalhados, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

7. A base de cálculo do FGTS incide sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo apenas as verbas expressamente elencadas em rol taxativo no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 646.

8. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida em contratos administrativos nulos, mesmo que reconhecida a nulidade do vínculo, por se tratar de relação jurídica de direito público, não se aplicando as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) referentes à rescisão sem justa causa, conforme precedentes de Turmas Recursais e Câmaras de Direito Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que
julgou
im
p
rocedente

o pedido formulado na inicial
, referente ao reconhecimento da nulidade da contratação, e condenação ao pagamento do FGTS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal nº 187/2013 e, nos termos de seus
arts
. 2º e 3º.

Transcrevo abaixo os artigos, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2º A contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público enumeradas neste artigo, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis:

I -
casos
de emergência ou calamidade pública;

II -
combate
a surtos epidêmicos;

III - realização de campanhas de saúde pública de caráter eventual e temporário;

IV -
execução
de programas especiais de trabalho, instituídos para atender demandas de caráter temporário;

V -
atender
a termos de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços;

VI -
substituição
de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias.

§ 1º Os programas especiais de trabalho a que se refere o inciso IV deverão ser instituídos por meio de decreto, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, e não poderão consistir em demandas permanentes da Administração.

§ 2º Se a Administração Pública Municipal estiver acima do limite prudencial, a contratação temporária deverá ater-se ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 3º A contratação por tempo determinado não poderá exceder
aos
seguintes prazos:

I -
de
01 (um) ano, no caso dos incisos I, II e III do art. 2º, admitida uma única prorrogação por idêntico período;

II -
de
12 (doze) meses, na hipótese do inciso IV do art. 2º;

III - nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário para

substituição de servidor efetivo, afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no estatuto funcional, com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias (art. 2º, inciso VI).

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, mediante contrato temporário nos períodos
abaixo,
sendo um contrato para cada ano, com pequenas interrupções, essas coincidindo com as férias escolares de final de ano
:

- 05/2019 a 12/2019 (id.
301269912
)

- 02/2020 a 12/2020 (id.
301269913
)

- 02/2021 a 12/2021 (id.
301269914
)

- 02/2022 a 12/2022 (id.
301269915
)

- 03/2023 a 12/2023 (id.
301269916
)

- 02/2024 a 11/2024 (id.
301269917
)

Vale lembrar que, incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, à parte reclamada, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

No presente caso, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório quanto ao lapso trabalhado, mas a parte reclamada não comprovou qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante, pois não demonstrou que o período trabalhado coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular.

Portanto, o contrato celebrado entre as partes deve ser declarado nulo.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que o contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS nos períodos de
maio
de 2019 a
novembro de 2024
, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (
6
/12/2024).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a nulidade dos contratos celebrados pelas partes; e

b)
condenar
a parte

reclamadaa
pagar à parte

reclamante a quantia relativa ao FGTS, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal, acrescida dos seguintes encargos:

I. correção monetária pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo.
REsp
nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025